Tribunal: TJDFT
Processo: 0043323-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CONTRATO DE MÚTUO. ABERTURA DE CRÉDITO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195 DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A r. sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da análise da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução está amparada por contrato bancário de abertura de crédito (mútuo), cujo prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. No caso, a suspensão do curso do processo se deu no período de 19.1.2018 a 19.1.2019 (Id. 72971458), na forma do art. 921, III, §1o, do CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021, caso em que a prescrição se consumaria em 19.1.2024.
5. Para fins de aferição da prescrição intercorrente, devem ser excluídos da contagem os períodos de suspensão extraordinária de prazos decorrentes da pandemia da Covid-19, conforme a Resolução no 313/2020 do CNJ, a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT e a Lei no 14.010/2020, totalizando cerca de 193 dias, os quais devem ser acrescidos ao prazo prescricional. Logo, o novo termo final do prazo de prescrição é aproximadamente 30.7.2024, razão pela qual a prescrição deve ser reconhecida.
6. Para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, faz-se necessária a adoção de medidas úteis e efetivas, como a constrição de bens, não sendo suficientes diligências inúteis ou a simples realização de audiência sem qualquer resultado prático.
7. Ainda destaco que é desnecessária a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, faz-se necessária a adoção de medidas úteis e efetivas, como a constrição de bens, não sendo suficientes diligências inúteis ou a simples realização de audiência sem qualquer resultado prático. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; e CC/2002, art. 206, §5o, I;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.3.2015, DJe 25.3.2015; REsp 1604412 SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.6.2018, DJe 22.8.2018; TJDFT, Acórdão 1873689, 07248118120188070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4.6.2024, publicado no PJe: 17.6.2024; Acórdão 1950965, 0712832-59.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.11.2024, publicado no DJe: 19.12.2024; e Acórdão 1982037, 0024596-12.2010.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.3.2025, publicado no DJe: 3.4.2025.